Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-89.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MPDFT E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA AUSENTES. DÚVIDA EM FAVOR DA RÉ. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
2. Não demonstradas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 347, caput, do Código Penal (fraude processual), mantém-se a absolvição da acusada, mormente quando o exame grafoscópico é inconclusivo a respeito da falsidade, autenticidade ou contrafação da assinatura periciada.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.